Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO DE REEXAME DA NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa.
2. No caso dos autos, a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública está demonstrada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que se trata de roubo praticado em via pública, em superioridade numérica e com o emprego de arma de fogo, impossibilitando qualquer defesa, no qual a vítima, motorista de aplicativo, foi abordada pelo paciente e por pessoa ainda não identificada, os quais, mediante grave ameaça exercida como uso de uma pistola, determinaram a entrega do veículo e demais pertences da vítima.
3. As circunstâncias do caso concreto e a reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos – pois, aos 22 anos de idade, registra condenação transitada em julgado pelo crime de latrocínio tentado, responde a ações penais pelos delitos de roubo, receptação e uso de documento falso, e ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido –, bem como por ter supostamente cometido o delito em apreço durante cumprimento de pena em regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, demonstram a sua periculosidade e justificam a necessidade e adequação da sua prisão preventiva em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Proferida decisão de reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, não há que se falar em ilegalidade.
5. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal.
6. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde, bem como não se verificando desproporcionalidade na prisão, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente porque determinada nova designação de audiência de instrução e julgamento.
7. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.